Tribunal: STF
Processo: ARE 1287076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 17, p. 79):
    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não há como fazer retroagir a novel legislação florestal para afastar o cumprimento de transação penal formalizada em Juizado Especial, sob a égide da norma revogada (desfazer rancho erguido em APP), pois é firme a posição desta Corte de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 3. A irretroatividade do Novo Código Florestal assentada na decisão agravada não implica afronta à cláusula de reserva de plenário, porquanto sequer houve pronúncia de inconstitucionalidade de preceito legal, senão a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso. 4. O equívoco redacional do recurso ministerial acolhido – que menciona "averbação da área de reserva legal em imóvel rural" ao invés de "regularização de rancho em área de preservação permanente" constitui erronia terminológica (reserva legal x APP) – não impede a admissibilidade recursal, mormente porque, noutro trecho, foi explicitado de modo correto o objeto da ação. 5. Agravo interno desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, bem como à súmula vinculante n.º 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 
    Nestes autos o recorrente buscou a aplicação de norma legal (Lei nº 12.651/12), cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte, que regrou, por opção legislativa, sobre os fatos passados quando criou a figura da área consolidada e que é aquela anterior a 22 de julho de 2008. Ou seja, por opção legislativa, houve o regramento do tempo passado, sem que isso constituísse ofensa a princípio qualquer, muito menos retrocesso.” (eDOC 17, p. 96).
    Acrescenta-se, ainda, que:
     “o acórdão, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental da norma, mas, apenas, conferindo interpretação infraconstitucional, como destacou, ao afastar a aplicação da Lei nº 12.651/12, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. O proceder viola o art. 97 da CF e a SV 10.” (eDOC 17, p. 97).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal Superior, quando do julgamento do agravo, asseverou que (eDOC 17, pp. 80-82):
    “Com efeito, os autos versam sobre o cumprimento de título judicial consistente em termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizada no Juizado Especial Criminal, pelo qual o ora agravante "se comprometeu a desfazer rancho", sob pena de multa diária (e-STJ fl. 734). A Corte local acolheu a pretensão recursal do ora agravante para adequar os termos do compromisso firmado à nova legislação ambiental, tendo em vista se tratar "de norma cogente e de aplicação imediata" (e-STJ fls. 734/735): Apesar das peculiaridades deste caso, em que o termo foi assinado em transação penal, é essencial observar que as normas ambientais que tenham alterado as exigências para todos podem eventualmente ser consideradas, até mesmo para não se exigir futuras condutas que a lei não mais ordena. Assim, mostra-se possível a adaptação do documento às normas florestais atualmente vigentes. Deve-se ter em mente que o direito ambiental é dinâmico, de modo que pode ser alterado conforme o momento histórico, social e geográfico, sendo assim devida a incidência de novos dispositivos legais, até mesmo para atender ao princípio constitucional da isonomia, sobretudo considerando que se trata de norma que gera restrição ao direito de propriedade. A decisão agravada reformou o aresto hostilizado no apelo especial do MP/SP, com fulcro na jurisprudência desta Corte de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. De fato, em se tratando de cumprimento de termo de ajustamento de conduta firmado sob a égide da legislação revogada ou mesmo de transação penal formalizada em Juizado Especial, como no caso presente, não há como acolher a tese de retroação da novel legislação florestal. 
    (...)
    Demais, ao assentar a irretroatividade do diploma legal referido, esta Corte, longe de pronunciar a inconstitucionalidade de preceito legal, apenas conferiu a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte. Destarte, não prospera a tese de nulidade por afronta à cláusula de reserva de plenário. De outro lado, como anotado na decisão de rejeição dos embargos de declaração (e-STJ fls. 866/867), o Parquet, ora agravado, deixou claro que os autos versavam sobre "execução de transação penal em que o agravante, inadimplente, ao ser executado invoca as disposições da nova lei florestal, com vista à aplicação do artigo 15 e consequentemente ver implantada a sobreposição de apps e reserva legal" (e-STJ fl. 770). 
    O trecho do recurso ministerial que menciona "averbação da área de reserva legal em imóvel rural" e não "regularização de rancho em área de preservação permanente" constitui equívoco redacional que não tem o condão de afastar o seu conhecimento. Tal falha ocorreu, como apontou o próprio agravante, "talvez pelo número de processos" sob a responsabilidade do órgão ministerial (e-STJ fl. 817). A erronia na terminologia empregada (reserva legal x APP) não impede, na hipótese, a admissibilidade recursal, mormente porque, como visto, houve menção correta do objeto da ação. Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do presente recurso.”
    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.651/2012 – Código Florestal). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 16.9.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 933.936-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.3.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente